Tribunal: TJSP
Processo: 3007568-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – URV – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL DA PARTE AUTORA EM 1.994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – URV – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL DA PARTE AUTORA EM 1.994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBLIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO PROFERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. A matéria jurídica relacionada ao rompimento do vínculo funcional da parte autora, em 2.004, restabelecido em 2.007, foi analisada na fase de conhecimento. 2. Preclusão consumativa, reconhecida. 3. Prescrição quinquenal, inocorrente. 4. Possibilidade de prosseguimento da fase de execução de título judicial. 5. Observância da tese jurídica fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 561.836/RN. 6. Índice de conversão da URV, indicado pela própria parte executada, acolhido, em razão da ocorrência do excesso de execução, dispensando a produção da prova pericial técnica. 7. Precedentes da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento parcial da impugnação à execução de título judicial; b) reconhecimento da ocorrência da preclusão das matérias jurídicas arguidas; c) reconhecimento da existência do excesso de execução. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.